Tribunal: TJPA
Processo: 0803466-31.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803466-31.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ADEMAR SOUSA VELOSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 11 VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ILEGALIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou conhecimento ao
Habeas Corpus.
Alegação de ilegalidade por negativa de prestação jurisdicional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há negativa de prestação jurisdicional diante da não apreciação pelo juízo
a quo
do pedido de quebra de sigilo telefônico e de dados dos dispositivos celulares apreendidos.

III. Razões de decidir

3. Ao juízo de origem cabe conduzir o processo e definir quais provas serão necessárias à formação de sua convicção.

4. O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento.

5. A pendência de análise do pleito é compreensível diante dos inúmeros requerimentos e diligências solicitadas pelas partes. Determinação para análise do pedido referente à cautelar de quebra de sigilo telefônico e dados dos dispositivos celulares apreendidos, a fim de se evitar qualquer futura alegação de cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental provido.

Tese de julgamento
: cabe ao órgão julgador definir as provas que entender necessárias à formação de sua convicção sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento. Determinação para a análise do pedido referente à quebra do sigilo telefônico e de dados dos dispositivos apreendidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 400, §2º, do CPP

Jurisprudência relevante citada
:

STF - RHC: 199919 SP, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 21/02/2024, Primeira Turma.

STJ - AgRg no HC: 847559 CE 2023/0293920-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA.

STJ - EDcl no AgRg no RHC: 170844 PE 2022/0291307-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 09/04/2024, T6 - SEXTA TURMA.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
CONHECER
do
Agravo Regimental
e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO,
para que o juízo
a quo
aprecie o pleito de cautelar de quebra de sigilo telefônico e de dados dos dispositivos celulares apreendidos, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS

PROCESSO Nº 0803466-31.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE: ADEMAR SOUSA VELOSO (em causa própria)

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Agravo Regimental com pedido de liminar interposto por Ademar Sousa Veloso contra a decisão monocrática que não conheceu do remédio constitucional impetrado (id 25284281).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta ilegalidade por suposta negativa de prestação jurisdicional da autoridade coatora, a qual estaria se recusando a apreciar a quebra de sigilo telefônico e de dados dos dispositivos apreendidos no dia dos fatos.

Assim, visa a retratação deste relator ou submissão do pleito ao Colegiado.

Os autos seguiram à Procuradoria de Justiça e retornaram sem manifestação (id 25327322).

É o relatório, com direito a voto, nos termos do art. 266 do novo Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça

VOTO

Preliminarmente, deixo de analisar em apartado o pedido liminar, posto que se confunde com o mérito, o qual já está sendo apreciado no presente voto.

Em breve síntese, o impetrante Ademar Sousa Veloso protocolou
Habeas Corpus
com pedido de liminar em 23.02.2025, a seu favor.

Segundo o
writ
, no dia
03.02.2021
o impetrante e mais duas pessoas foram presos em flagrante sob a acusação de tráfico de entorpecentes e associação criminosa, nos termos dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

No dia seguinte, a autoridade policial formulou pedido de quebra de sigilo telefônico e de dados dos dispositivos móveis apreendidos e o Ministério Público ratificou, pedido este que não fora apreciado à época pelo juízo da Vara de Inquéritos.

Encerrada a competência da Vara de Inquéritos, o feito foi distribuído à 11ª Vara e, após o oferecimento da denúncia, o Ministério Público não ratificou a necessidade de cumprimento da diligência.

Passados mais de 4 (quatro) anos desde a representação da autoridade policial, impetrou o presente
Habeas Corpus
para que, no prazo determinado por este Juízo, seja determinada a análise do pedido de quebra do sigilo telefônico e de dados dos aparelhos apreendidos dos acusados.

Em decisão monocrática, esta relatoria decidiu pelo não conhecimento da Ordem por entender configurada a supressão de instância decorrente da ausência de ato coator. Inconformada, a defesa do paciente/agravante ingressou com o presente Agravo Regimental insistindo na tese de ilegalidade pela negativa de prestação jurisdicional, pois entende pela necessidade de que este juízo determine ao juízo
a quo
que aprecie o pedido de quebra de sigilo telefônico e de dados dos celulares apreendidos. Vejamos:

A questão que merece análise neste agravo, diz respeito a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional no feito originário, em razão da recalcitrância e resistência da da autoridade coatora e magistrada a quo, quanto ao deferimento da medida cautelar de quebra do sigilo telefônico e de dados dos aparelhos apreendidos e na posse dos acusados apresentado pelo Ministério Público do Estado do Pará, uma vez que, o agravante/impetrante tem direito a lisura do devido processo legal e a observância ao sistema acusatório.

Observo que o pedido de quebra de sigilo telefônico foi requerido à época (
03.02.2021
) pela autoridade policial responsável pelo flagrante e, posteriormente, ratificado pelo Ministério Público. Porém, após o oferecimento da denúncia, o pedido não foi mais requerido ou ratificado.

Soma-se ainda o fato de que antes mesmo do oferecimento da denúncia, o processo já contava com mais de 3000 (três) mil páginas, principalmente em decorrência dos inúmeros requerimentos e diligências formulados pelas defesas.

Conforme destacado ainda pelo juízo de origem nas informações apresentadas, atualmente o processo possui mais de 4.980 páginas (id 25197008, p. 13) e, “
em que pese as inúmeras diligências requeridas pelo paciente ao longo desses 04 anos de tramitação do processo, nenhuma delas foi no sentido de extração dos dados inseridos nos aparelhos celulares apreendidos. O pedido mais próximo a isso foi o pedido de degravação das mensagens de aplicativos dos celulares dos acusados, contudo, tal diligência foi indeferida pelo juízo à época”
. Diante desse cenário é plenamente compreensível que o pleito de quebra de sigilo telefônico feito à época (antes da denúncia) esteja pendente de análise.

Destaco que o juízo primevo é o responsável pela condução do processo, sendo dele a responsabilidade de analisar e deferir ou indeferir as provas que entender necessárias à formação de sua convicção, considerando que este é o órgão julgador mais próximo das partes e da instrução processual. Neste passo, vejamos o que determina, por exemplo, o art. 400 do Código de Processo Penal:

Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no
art. 222 deste Código
, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado.

§ 1
o
As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.

Saliento ainda que é entendimento pacificado por nossas Cortes Superiores que o órgão julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a responder, um a um, todos os seus argumentos e diligências, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, de modo que não cabe a esta instância determinar quais provas devem ser produzidas e quais servirão para a formação de seu convencimento.

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO: INEXISTÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR: SUFICIENTES. REEXAME DA MATÉRIA, COM EFEITOS MODIFICATIVOS: IMPOSSIBILIDADE. 1. Não havendo omissão no acórdão impugnado, os presentes embargos de declaração visam, tão somente, à rediscussão da matéria decidida pela Turma, o que não se mostra possível nesta via recursal. 2.
O Órgão Julgador não está obrigado a apreciar e rebater, pormenorizadamente, todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - RHC: 199919 SP, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 21/02/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-04-2024 PUBLIC 23-04-2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. DESNECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS ACERCA DA QUESTÃO. 1. O habeas corpus que se limita a repetir pedido já analisado não merece conhecimento, em observância aos princípios da segurança jurídica e da preservação da coisa julgada. 2.
O órgão julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a responder, um a um, todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 847559 CE 2023/0293920-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. PECULATO . LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO OCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do art . 619 do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de embargos de declaração quando no julgado houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2. Não há omissão/obscuridade no acórdão embargado, pois as matérias foram decididas com a devida e clara fundamentação, com fulcro na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 3. Esta Corte Superior, em julgamento colegiado, concluiu i) não ter ocorrido a negativa de prestação jurisdicional por violação do acórdão recorrido ao art. 619 do CPP, além da ii) inocorrência da inépcia da denúncia, bem como pela iii) existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal e que iv) alterar a conclusão do Tribunal de origem acerca da suficiência do lastro probatório a embasar a denúncia, no presente caso, demandaria maior incursão no conjunto fático-probatório dos autos. 4. Com efeito, "
o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento
." (AgRg no AREsp n. 2.222.222/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). 5. Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. 6. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no RHC: 170844 PE 2022/0291307-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 09/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2024)

Portanto, o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada
sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento
(AgRg no AREsp n. 2.222.222/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023).

Tecidas tais considerações, em melhor análise, há um pedido pendente de análise e que deve ser apreciado pelo Juízo
a quo
, a fim de se evitar qualquer alegação futura de um possível cerceamento de defesa.

Por todo o exposto, e com base no art. 266, §1º, do novo Regimento Interno desta E. Corte de Justiça, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao agravo regimental para determinar que o juízo
a quo
aprecie o pleito referente à cautelar de quebra de sigilo telefônico e de dados dos celulares apreendidos requerida à época pela autoridade policial.

É como voto.

Sirva a presente decisão como ofício/mandado.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2025